Tribunal: STF
Processo: ARE 1425667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR 002/2000, ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/2012. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA QUE JUSTIFIQUE A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. POR OUTRO LADO, CABIMENTO DE DECORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA, PRECISAMENTE AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4. RESCISÃO AUTORIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.” (eDOC 9 – ID: 1e15a03b, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (eDOC 23, ID b53b6858). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a fixação do valor do auxílio-alimentação no percentual de 20% do salário mínimo não configura indexação, mas apenas a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor fixo inicial do benefício (eDOC 45 – ID: eb965766, p. 3).



    Argumenta-se que a redação do dispositivo foi dada pelo art. 2º da LCM nº. 01/2012, o benefício em comento representa a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) mensais, eis que fixado sobre 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente no ano de 2012, a ser atualizada na forma da legislação estabelecida para a categoria (eDOC 45 – ID: eb965766, p. 8).



    Alega-se, assim, que o valor do benefício é definido em porcentagem sobre o salário mínimo vigente à época da edição da norma, ressaltando, contudo, que tal valor remanesceria fixo ao longo do tempo.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao julgar procedente ação rescisória, reconheceu que:  



    “(...)



    Conforme se depreende da análise dos autos originários, o Município de Santa Mariana foi condenando, por decisões transitadas em julgado no ano de 2017, ao pagamento da rubrica de auxílio alimentação à parte autora até a efetiva implantação, nos termos do art. 117-A da Lei Complementar Municipal nº 001/2012 (...)



    Ocorre que o artigo da Lei Complementar Municipal antes mencionado foi declarado inconstitucional pelo c. Órgão Especial por ocasião do julgamento da ADI nº 1747260-1 (...)



    Em razão disso, o Município de Santa Mariana pretende a rescisão da decisão que o condenou ao pagamento do referido auxílio, fundamentando sua pretensão nos incisos V e VII do art. 966 do CPC (...)



    Nessa perspectiva, tem-se que, de fato, como sustentado pela ré, a decisão judicial proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1 não pode ser caracterizada como prova nova, especialmente porque o acórdão ainda nem transitou em julgado. 



    Sobre o assunto, oportunos os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina: ‘Não se considera prova nova, assim, o documento produzido após a prolação da decisão rescindenda. Assim, “nova” é a prova já existente, e não aquela que surgiu posteriormente’.



    Ademais, a modulação dos efeitos da decisão mencionada no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 117-A da Lei Complementar 002/2000, acrescentado pela Lei Complementar Municipal 001/2012, tivesse efeitos desde a publicação do Acórdão da ADI, somente tem aplicação para situações que não estejam preservadas por decisão judicial já transitada em julgado, como aquela em discussão. 



    Por outro lado, razão assiste ao Município autor no que se refere ao cabimento da ação rescisória com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, o autor sustenta que o Acórdão rescindendo contraria o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, na medida em que impõe ao Município ao pagamento de verba salarial vinculada ao salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 4. Defende, ainda, ofensa ao artigo 33, §3º, da Constituição do Paraná, bem como ao artigo 927, II, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Isto é, na presente hipótese, é imperioso reconhecer que o acórdão rescindendo ofendeu o artigo o artigo 7º, inciso IV, da Constituição, pois emprestou vigência à norma municipal que vinculou o pagamento do auxílio alimentação ao salário mínimo em situação que contrariava até mesmo a Súmula Vinculante nº 4. 



    Não havia divergência sobre a impossibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo do benefício à época em que proferido o acórdão rescindendo, inclusive porque trata-se de matéria pacificada desde o ano de 2008, quando a referida Súmula fora publicada. 



    Em verdade, pode-se até mesmo afirmar que desde a promulgação da atual Constituição, em razão do que dispõe seu art. 7º, inciso IV, a questão sobre a impossibilidade de vinculação do salário mínimo para qualquer fim estaria consolidada. 



    Por outras palavras, verifica-se que o acórdão rescindendo não observou a norma constitucional mencionada por outros motivos, tais como a impossibilidade de revogação do art. 117-A por meio de Decreto, mas em nenhum momento instaurou-se discussão sobre a eventual admissão de indexação do salário mínimo – isto é, essa circunstância foi simplesmente ignorada, mas não era controvertida e, portanto, é cabível a presente ação, impondo-se a procedência do pedido inicial, diante da manifesta violação à norma jurídica. 



    (...)



    Por tudo isso, impõe-se a rescisão do Acórdão impugnado, com a improcedência da ação originária, em sede de novo julgamento. 



    Por derradeiro, importa registrar que o fato de já ter sido expedida RPV em favor da ré não altera a presente conclusão, pois a rescisão do v. acórdão e a consequente improcedência do pedido formulado na ação de cobrança pela autora impede o recebimento de qualquer verba, especialmente porque inexistente o direito que o fundamentou. 



    Do exposto, voto no sentido de julgar procedente o pedido inicial para rescindir o acórdão proferido por este Tribunal na Apelação Cível nº 1.589.516-4 (autos digitalizados nº 0001474-63.2013.8.16.0152 – mov. 50.1) e, consequentemente, julgar improcedente o pedido da ação de cobrança originária. (eDOC  – ID: 1e15a03b) 



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a indexação de benefício pecuniário concedido a servidor público ao valor do salário mínimo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, à variação do salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à legalidade do pagamento do auxílio-alimentação – demandaria reinterpretação da legislação local. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.417.378 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SUMULA VINCULANTE N. 4. PAGAMENTO RETROATIVO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.407.396 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente